Tribunal: TJSP
Processo: 0000355-79.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas ou atipicidade de conduta – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais e as demais provas acostadas aos autos são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia – Confissão do réu confirmando ter inserido a placa adulterada na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas ou atipicidade de conduta – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais e as demais provas acostadas aos autos são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia – Confissão do réu confirmando ter inserido a placa adulterada na motocicleta - Além disso, de acordo com o STJ, "a conduta de adulterar ou remarcar placas dianteiras ou traseiras de veículos automotores, por qualquer meio, se subsume perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal" – Condenação mantida – Penas e regime prisional bem fundamentadas – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000355-79.2017.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante GEAN
ROGER ASSIS ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GEAN ROGER ASSIS
ROSA, mantendo-se, “in totum”, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000355-79.2017.8.26.0530 -Voto no 40.876
2
Apelação Criminal no 0000355-79.2017.8.26.0530
Apelante: Gean Roger Assis Rosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 40.876
APELAÇÃO CRIMINAL Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor Recurso da Defesa Absolvição por falta de
provas ou atipicidade de conduta Improcedência Os firmes e
coesos depoimentos dos policiais e as demais provas acostadas
aos autos são suficientes para a comprovação dos fatos descritos
na denúncia Confissão do réu confirmando ter inserido a placa
adulterada na motocicleta - Além disso, de acordo com o STJ, “a
conduta de adulterar ou remarcar placas dianteiras ou traseiras
de veículos automotores, por qualquer meio, se subsume
perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal”
Condenação mantida
Penas e regime prisional bem
fundamentadas Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por GEAN
ROGER ASSIS ROSA, contra a r. decisão de fls. 207/212, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu ao
cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além
do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, como incurso no art. 311, “caput”, do
Código Penal, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos.
Inconformado, recorre o acusado, com razões a fls.
228/236, nas quais requer sua absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V
e VII, do CPP. Alternativamente, busca a desclassificação da conduta para o crime
de receptação.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000355-79.2017.8.26.0530 -Voto no 40.876
3
Ministério Público (fls. 241/243).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se a fls. 252/254, apresentando parecer pela conversão do julgamento
em diligência e, caso não seja acolhida a sugestão, pelo desprovimento do recurso
defensivo.
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre salientar que a manifestação
realizada pelo percuciente Procurador de Justiça pela conversão no julgamento em
diligência, tendo em vista que a Defensoria Pública, referindo-se mais a uma
suposta condenação por receptação, sustentou teses de absolvição por falta de
provas e desclassificação para modalidade culposa, não será acolhida.
Isto porque, o próprio zeloso Procurador ressaltou pela
desnecessidade da recomendação, sobretudo diante da excelência da prova,
considerando que as penas foram fixadas no mínimo, que foi estabelecido o regime
aberto e concedida a substituição da PPL por PRD, não se vislumbrando prejuízo
concreto para o Apelante, o Tribunal poderá dispensar nova manifestação da
Defensoria Pública, receber o apelo como pedido genérico de absolvição por
insuficiência probatória.
Fica rejeitada, pois, a preliminar suscitada pelo zeloso
Procurador de Justiça oficiante.
No mérito, consta da denúncia que, em dia e hora não
precisados, do ano de 2016, no município de Ribeirão Preto, o acusado, menor de 21
(vinte e um) anos de idade quando dos fatos, adulterou sinal identificador de veículo
automotor, consistente em sua placa, inserindo a placa DOZ-6829/Ribeirão Preto-
SP, na motocicleta Honda/CG 125 FAN, referente a uma motocicleta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000355-79.2017.8.26.0530 -Voto no 40.876
4
características diversas (chassi, marca cor e modelo diferentes). tudo visando ao
despiste da identificação.
Segundo se apurou, no dia 1o de fevereiro de 2017
policiais civis receberam denúncia anônima informando a ocorrência da
comercialização de drogas no imóvel situado na Rua Euclides da Cunha, no769, Vila
Virgínia, na cidade de Ribeirão Preto.
Diante dessa informação, para lá se dirigiram e
encontraram o acusado no quintal da residência. Ao vistoriarem o aludido quintal,
os policiais encontraram a motocicleta Honda/CG 125 FAN, de cor roxa, ostentando
a placa DOZ-6829/Ribeirão Preto-SP.
Após a realização de pesquisas, verificaram que a
referida placa pertencia a uma motocicleta de características diversas (chassi, marca,
cor e modelo diferentes0, sendo tal adulteração confirmada pela posterior
elaboração laudo pericial de páginas 51/54.
Estes são os fatos.
A materialidade do delito restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 2), boletim de ocorrência (fls. 7/9), do auto de exibição e
apreensão (fl. 12), do laudo pericial (fls. 54/57),assim como pela prova oral obtida
no decorrer da persecutio criminis.
A autoria delitiva, igualmente, restou inconteste.
Quando interrogado, o réu confessou a prática delitiva,
confirmando ter inserido a placa adulterada na motocicleta. Comprou-a de pessoa
cuja identificação não indicou. Tinha conhecimento que a placa inserida não era
original do veículo (fls. 184 sistema Saj).
A confissão do réu foi corroborada pelas demais provas
acostadas aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000355-79.2017.8.26.0530 -Voto no 40.876
5
De acordo com os policiais Leila de Paula e Henrique
Cesar havia informações no sentido de que o acusado traficava drogas em sua casa.
Para lá se dirigiram e, no local, estava a motocicleta, cuja placa se encontrava
adulterada, com sinais identificadores de outro veículo. O réu disse-lhe que
comprara a motocicleta no site OLX sem a placa. Não conheciam o réu antes dos
fatos (fls. 184 sistema SaJ).
Quanto à validade dos depoimentos ofertados por
policiais, confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
“Ademais,
não
se
vislumbra
ilegalidade
ou
inconstitucionalidade no depoimento de policiais militares responsáveis pela prisão
em flagrante dos réus, pois, na condição de testemunhas, como qualquer outra
pessoa, prestam compromisso, nos termos da lei, e estão sujeitos às penas por falso
testemunho, tanto que foram ouvidos em audiência e não foram contraditados no
momento oportuno (CPP, artigo 214)” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a
Câmara Criminal Apelação no 0000606-81.2013.8.26.0516 j. 11/06/2015).
“Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais
militares não devem ser desqualificados tão só pelas suas condições profissionais,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa aos
acusados. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa
prova. Os policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a
lei. Não existe razão para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoas inocentes, ao menos nada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000355-79.2017.8.26.0530 -Voto no 40.876
6
concreto nesse sentido foi demonstrado. Em verdade, não restou demonstrado nos
autos qualquer fato que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos
agentes da lei, os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não
possuem, a priori, qualquer motivo para incriminar falsamente os acusados” (TJSP

Re.
Des.
Freitas
Filho

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0044576-16.2010.8.26.0071 j. 26/06/2014).
Logo, não há que se cogitar em absolvição por
insuficiência probatória.
Igualmente, não se pode cogitar em atipicidade de
conduta.
Isso porque as provas indicam a supressão de sinal
identificador do veículo, ou seja, suas placas. A tipificação do crime descrito no art.
311 do Código Penal tem por objetivo evitar a fiscalização. Não há falar-se em
crime impossível diante da possibilidade real de se ludibriar as autoridades policiais
e de trânsito com a supressão dos sinais identificadores do veículo.
Nesse sentido:
“O Superior Tribunal de Justiça bem como o Supremo
Tribunal Federal já assentaram ser típica a conduta de modificar a placa de
veículo automotor por meio de utilização de fita isolante. De fato, a jurisprudência
é pacífica no sentido de que a conduta de adulterar ou remarcar placas dianteiras
ou traseiras de veículos automotores, por qualquer meio, se subsume perfeitamente
ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal” (STJ Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca 5a Turma HC no 336.517 j. j. 04/02/2016).
Da mesma maneira, não há que se falar em
desclassificação para o delito de receptação, na medida em que a conduta do réu
efetivamente se subsumiu ao tipo previsto no artigo 311 do Código Penal, pois o
próprio réu admitiu ter comprado e instalado a placa falsa na motocicleta que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000355-79.2017.8.26.0530 -Voto no 40.876
7
na sua posse.
Portanto, mantém-se a condenação de Gean Roger Assis
Rosa, como incurso no art. 311, “caput”, do Código Penal.
Por fim, no tocante à dosimetria, não há o que reparar.
Isso porque o réu foi beneficiado com apenamento
mínimo (03 anos de reclusão e 10 dias-multa), regime inicial aberto e substituição
da sanção corporal por duas restritivas de direitos.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação interposto por GEAN ROGER ASSIS ROSA, mantendo-se, “in totum”,
a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator